Tribunal: TJMT
Processo: 1024754-05.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024754-05.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 013.992.881-21 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), FAST SHOP S.A - CNPJ: 43.708.379/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), NOVA ACER DO BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICO LTDA - CNPJ: 08.205.949/0001-30 (RECORRIDO), JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - CPF: 359.702.658-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024754-05.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Marcos Vinicius de Almeida Arruda

Recorrido(s):

Fast Shop S.A,

Nova Acer Do Brasil Comercio De Artigos Eletro-Eletronico Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ENTREGUR FORA DO PRAZO. DEMORA INFÍMA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O mero inadimplemento contratual, consistente na demora na entrega do notebook adquirido pela internet, em que pese causar aborrecimento, não gera indenização por dano moral. No presente caso, o produto foi adquirido em 07/08/2020 e encaminhado pela Ré em 11/08/2020. No entanto, os Correios entraram em greve em 17/08/2020 e perdurou até 22/09/2020. Diante de tais fatos, a Ré encaminhou o produto por transportadora em 09/09/2020, sendo entregue em 17/09/2020. .

2. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
Logo, o que se divisa é que os aborrecimentos enfrentados pela parte reclamante não excedem ao patamar de contrariedades, haja vista que o produto foi adquirido em 07/08/2020 e a mercadoria foi entregue em 17/09/2020, ou seja, dentro de um prazo razoável diante do cenário apresentado. Ademais, o Autor não comprovou qualquer situação excepcional para demonstrar um possível prejuízo que tenha sofrido com a demora na entrega. Dar procedência ao pedido de indenização seria consagrar a banalização dos danos morais, importante conquista jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a exposição pública.
”.

4. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021